Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUAN SANTIAGO DE JESUS contra decisão proferida nos autos do inventário, processo n. 0705558-77.2023.8.07.0019, por meio da qual foi indeferido o pedido de o levantamento do FGTS de seu falecido pai, Vladimir Santiago de Maria, in verbis: “1. Descadastre-se o Ministério Público (Id.205012650). 2. Mantenho os fundamentos da decisão de Id. 164365472 quanto à reiteração do pedido de levantamento de valores. 3. Destaco que o feito tramita sob a forma de arrolamento sumário, de forma que não se exige a prévia quitação do ITCMD, segundo o tema no 1.074 do STJ, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC e 192 do CTN. 4. É incumbência do inventariante nomeado a representação do espólio perante os entes públicos para o pagamento das dívidas, detendo os poderes necessários para tanto. 5. Caso seja devidamente comprovada a dívida tributária a ser quitada, mediante apresentação das respectivas guias de pagamento, é possível o prévio levantamento de valores exclusivamente para tal finalidade. 6. Assim, deverá o inventariante, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar o pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, devendo apresentar as certidões negativas de débito. 7. Verifico que o automóvel FIAT Argo, placa PBO 0137, é objeto de alienação fiduciária junto ao Banco Bradesco (Id.163492252). Na eventual ausência de seguro prestamista que quite a dívida contratual, caberá ao destinatário do veículo quitar a dívida existente perante a instituição financeira. 8. Assim, no mesmo prazo de 30 (trinta) dias, faculto ao inventariante tomar as providências necessárias perante o banco financiador e o DETRAN para promover a baixa da alienação fiduciária incidente sobre o automóvel, acostando aos autos o CRLV atualizado. 9. Por fim, traga aos autos informações sobre o alegado depósito em conta judicial em favor do inventariado, a fim de viabilizar sua transferência para conta vinculada a estes autos e posterior levantamento.” O Agravante e herdeiro alega, em síntese, que decisão ignorou informações novas sobre o saldo do FGTS e a situação financeira precária do herdeiro. Esclarece que o pedido de levantamento foi feito conforme o artigo 1o da Lei 6858/1980, que permite a liberação dos valores sem necessidade de inventário. Tece outras considerações. Pede, em liminar, a liberação dos fundos do FGTS e, no mérito, a confirmação a decisão. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar. Não há parte agravada, pois se trata de inventário ajuizado por único herdeiro e inventariante. Portanto, não há necessidade de intimação para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator